Tribunal: TJDFT
Processo: 0750641-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ESCALONADO DE VANTAGENS. PASUS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Falta de interesse de agir. O reconhecimento de direito em processo distinto, de outro autor, que trata da matéria semelhante, não é justificativa suficiente para julgar o presente fundado na ausência do interesse de agir. Este pressuposto processual é caracterizado pela resistência do réu à pretensão, que foi expressa em mais de uma oportunidade. Preliminar que se rejeita.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.